Tribunal: TJSP
Processo: 1125405-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de desconhecimento da origem do débito. Dívida comprovadamente existente, oriunda de fatura de cartão de crédito administrado pelo Grupo Bradesco S/A e não adimplida. Crédito cedido. Notificação exigida no artigo 290 do Código Civil devidamente realizada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de desconhecimento da origem do débito. Dívida comprovadamente existente, oriunda de fatura de cartão de crédito administrado pelo Grupo Bradesco S/A e não adimplida. Crédito cedido. Notificação exigida no artigo 290 do Código Civil devidamente realizada. Licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular de direito. Pedidos declaratório e indenizatório improcedentes. Litigância de má-fé. Penalidade bem aplicada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125405-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante KEILA OLIVEIRA DA SILVA, é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITO
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
2
VOTO No: 9.711
APELAÇÃO No: 1125405-59.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: KEILA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: FIDC NÃO PADRONIZADOS NPL II
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de reparação de danos morais.
Sentença de improcedência. Alegação de
desconhecimento da origem do débito. Dívida
comprovadamente existente, oriunda de fatura
de cartão de crédito administrado pelo Grupo
Bradesco S/A e não adimplida. Crédito
cedido. Notificação exigida no artigo 290 do
Código Civil devidamente realizada. Licitude
da inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito. Exercício regular de direito. Pedidos
declaratório e indenizatório improcedentes.
Litigância de má-fé. Penalidade bem aplicada.
Sentença mantida. Honorários recursais. Art.
85, § 11, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
3
processada por meio da qual a autora quer ver reformada a r. sentença
de fls. 233/241, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais
ajuizada em face de FIDC NP NPLII, condenando-a ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa, com imposição de penalidade por litigância
de má-fé fixada em 3% sobre o valor da causa. Sustenta, em síntese,
inexistência de prova satisfatória quanto à origem do débito, eis que
as faturas de cartão de crédito apresentadas são imprestáveis para tal
fim. Argumenta que a alegada cessão de crédito também não foi
comprovada, ante a incongruência existente entre os documentos
colacionados aos autos e os dados da negativação, particularmente no
que tange ao cedente e ao valor do débito. Discorre sobre a ausência
de notificação prévia, tal como previsto no art. 290 do Código Civil.
Diz que a situação lhe causou danos que devem ser indenizados. Pede
o provimento do recurso, para julgar a ação procedente, com inversão
da sucumbência e afastamento da penalidade que lhe foi imposta.
Alternativamente pugna pela sua redução.
Juntados documentos com as contrarrazões,
foi dada oportunidade à apelante para se manifestar, contudo, ela
permaneceu inerte. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas,
se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil.
Em que pese o inconformismo da apelante, a
r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma, eis que,
consoante se infere de sua detida análise, está em harmonia com os
elementos probantes existentes nos autos.
A recorrente ingressou com o presente feito
com o intuito de ver declarado inexigível o débito apontado nos
órgãos de proteção ao crédito a pedido da apelada (fls. 23/24), no
valor de R$ 1.776,04, com o argumento de que desconhece a origem
de tal débito. Pretendeu, também, ser indenizada pelo dano moral
decorrente da restrição lançada em seu nome.
A apelada, por sua vez, sustentou que a dívida
apontada no Serasa é originária de operação não adimplida junto a
empresa integrante do Grupo Bradesco S/A (CBSS), cujo crédito lhe
foi cedido, nos termos de documentação que apresentou com a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
5
(fls. 133/134 e 137).
A
documentação
apresentada
demonstra
satisfatoriamente a cessão do crédito, afastando qualquer dúvida
sobre a existência do negócio jurídico primitivo que, cabe anotar, não
foi negado em momento algum. Há de se pontuar que os documentos
juntados com as contrarrazões apenas reforçam a tese da defesa, que já
estava
suficientemente
comprovada
pela
documentação
que
acompanhou a contestação.
Como se vê, o débito levado a registro não foi
firmado originalmente com a apelada, mas sim com empresa
pertencente ao Grupo Bradesco que administra os cartões de crédito
Ibi (CBSS), que cedeu o crédito à empresa recorrida. Incontroversa,
portanto, a origem do débito.
Diante da cessão de crédito noticiada, não se
olvida da exigência prevista no art. 290 do Código Civil, de
demonstração, por meio de prova eminentemente documental, de
notificação do devedor acerca da cessão do crédito.
No caso, esta prova veio aos autos (fls.
133/134). Mas, mesmo que assim não fosse, sobre o tema, oportuna é
a lição de Silvio Rodrigues: “A notificação feita ao devedor constitui
maneira veemente e indubitável de dar-lhe ciência da transmissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
6
crédito, bem como de vinculá-lo à nova relação jurídica. Antes dela o
ajuste entre o cedente e o cessionário não lhe diz respeito e a própria
lei proclama que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao
devedor, senão quanto a este notificada (CC, art. 290, 1a parte). Por
conseguinte, tal ato, embora não seja elementar na cessão,
representa meio indispensável para que o negócio, originalmente
ligando cedente e cessionário, passe a prender também o cedido.
Procura-se desta maneira, dar ciência oficial ao cedido de que o”.1
Com efeito, a inexistência da notificação a que
alude o artigo 290 do Código Civil, na sua expressa dicção, apenas
tem o condão de tornar ineficaz a cessão de crédito em relação ao
devedor. O preceito trabalha no plano da eficácia e não nos planos da
existência e da validade. Assim sendo, a cessão de crédito operada
entre o credor cedente e o cessionário existe e é válida, mas somente
produzirá todos os seus efeitos perante o devedor cedido após a sua
regular notificação. E esta notificação tem por escopo evitar que o
devedor pague mal, ou seja, pague a quem não seja o seu credor. A
falta de notificação da cessão à ora apelante não tem o condão de
nulificar o apontamento negativo tampouco exonerá-la da obrigação
de adimplir o débito.
Frise-se que, com a vinda da contestação e
1 Apud Carlos Henrique Abrão Cristiano Imhof, in Código Civil Interpretado, 3a
ed., Ed. Conceito Editorial, 2010, nota 1 ao artigo 290, p. 354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
7
documentos, restou comprovada a cessão do crédito, oportunidade em
que a apelante tomou conhecimento inequívoco da cessão, restando
cumprido o requisito da notificação por escrito.
Reza o art. 493 do CPC: “Se, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão”.
Assim, embora quando do ingresso desta
demanda a apelante afirmasse não ter ciência da origem do débito,
após a citação do apelado e com a vinda aos autos da contestação e
documentos, tornou-se inequívoca a ciência dela acerca da cessão de
crédito operada. Com efeito, a partir de então, tornou-se sabedora da
origem da dívida e do seu não pagamento. Deste modo, evidente que
o débito existia e continua existindo.
E, muito embora haja divergência entre os
valores levado a registro e aquele constante dos documentos trazidos
pela defesa, é certo que a análise conjunta do acervo probatório torna
incontroversa a origem e a evolução do débito, eis que se trata de
dívida relativa a cartão de crédito, vencida em há aproximadamente
quatro anos. Certamente, sobre o valor do débito incidiram todos os
encargos pelo decurso do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
8
Neste contexto, inadimplente era o apelante
em face do credor originário (CBSS Grupo Bradesco) e, agora,
igualmente é inadimplente diante do cessionário.
Diante das provas colacionadas aos autos, não
havia mesmo que se falar em inexigibilidade do débito, o que afasta,
também, a pretensão indenizatória.
Melhor sorte não socorre a apelante no que
tange à penalidade que lhe foi imposta. Embora quando do ingresso
desta demanda tenha afirmado não ter ciência da origem do débito,
após a citação da apelada e com a vinda aos autos da contestação e
documentos, tornou-se sabedora de sua origem.
Assim, ao insistir na tese de inexigibilidade
dos débitos, evidente que agiu a autora, não só de forma temerária,
como também usou o processo para alcançar objetivo ilegal. Tal
situação faz transparecer sua própria torpeza e não poderia passar
incólume, porque a parte não pode, sem maiores consequências,
utilizar-se inadequadamente da máquina judiciária para buscar
reconhecimento de direito que, na hipótese, sabia ser inexistente. Sua
conduta guarda total adequação ao artigo 80 do CPC, de modo ter
sido bem aplicada a penalidade por litigância de má-fé.
Cabe deixar consignado que a Corte Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
9
do Colendo STJ definiu que não há necessidade de comprovação de
prejuízo em caso de condenação por litigância de má-fé, uma vez que
o CPC não estabelece expressamente essa exigência. Frise-se que, nos
termos do art. 81 do Estatuto processual vigente, a medida pode ser
fixada de ofício ou a requerimento da parte.
Por outro lado, a penalidade não comporta
modificação, eis que foi imposta em consonância com os ditames
legais, uma vez que a multa e a indenização possuem naturezas
distintas, visto que uma carrega consigo o escopo punitivo e a outra o
escopo reparatório. A multa está prevista no caput do artigo 81 do
CPC e deveria ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa,
ao passo que o §3o deixa a critério do Juiz o valor da indenização.
Assim, a fixação da multa em 3% do valor
atualizado das causas mostrou-se acertada e deve ser mantida.
De se observar que, de acordo com previsão
normativa do §4o, do artigo 98 do NCPC: “A concessão da
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as
multas processuais que lhe sejam impostas”. Razão pela qual a
apelante, ainda que beneficiária da gratuidade, deverá pagar a multa e
a indenização que lhe foram impostas.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125405-59.2019.8.26.0100 -Voto no 9711
10
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida a r. sentença em seus regulares termos.
Em decorrência, elevo a verba honorária de sucumbência de 10% para
15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade.
DÉCIO RODRIGUES
Relator